Tribunal: TJES
Processo: 5000072-21.2020.8.08.0027
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000072-21.2020.8.08.0027
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: KARINA NASCIMENTO CASAGRANDE SILVEIRA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO. DETERIORAÇÃO DE ALIMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação ajuizada por KARINA NASCIMENTO CASAGRANDE SILVEIRA e LESLYE VELOSO SILVEIRA (ora Recorridos) em face da EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (ora Recorrente), aduzindo os requerentes que, em 10/08/2017, funcionários da ré, sem aviso prévio e de forma indevida, suspenderam o fornecimento de energia elétrica e retiraram o medidor de sua residência. As autoras alegam que a ação foi baseada em uma conta de janeiro de 2017 que já havia sido paga e que o corte de um serviço essencial lhes causou grande constrangimento e prejuízos. Buscam, assim, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento de danos morais na quantia de R$5.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a interrupção de serviço essencial por débitos pretéritos, como forma de coagir o consumidor ao pagamento. A suspensão do fornecimento de energia, nesse caso, só seria legítima se o débito em atraso fosse o do mês em curso, e desde que a concessionária cumprisse a formalidade da notificação prévia, o que não foi comprovado nos autos.

6. No que se refere aos danos morais, estes encontram-se devidamente caracterizados e fundamentados no ato sentencial recorrido, vejamos: “O dano, na nossa avaliação, surge em razão da tão só prática ilegal do ato, tendo em vista que o serviço de fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial. Contudo, ainda que essa não fosse a conclusão, ficou claro que os autores foram privados do fornecimento de energia por um período juridicamente relevante, os quais foram suficientes para causar-lhes abalo emocional, principalmente, pelo fato de terem filhos e possuírem materiais de trabalho que necessitavam ser armazenados em sistema de refrigeração.”. Dessarte a condenação exarada no valor de R$5.000,00, encontra-se em consonância com o caso concreto, princípio da razoabilidade e proporcionalidade e os demais votos proferidos por esta 2ª turma, de forma que não merece reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)